Tribunal: TRF3
Processo: 0000312-58.2013.4.03.6124
Classe: GUSTAVO ANTONIO NELSON BALDAN e outro(a)
Órgão julgador: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários; Descontos dos benefícios
Data de julgamento: da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7810481)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 18/02/2020

APELAÇÃO CÍVEL No 0000312-58.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000312-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

CLOVISMAR DE JESUS BALESTREIRO

ADVOGADO

:

SP279980 GUSTAVO ANTONIO NELSON BALDAN e outro(a)

No. ORIG.

:

00003125820134036124 1 Vr JALES/SP

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.

2.A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide o Egrégio Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente Nery Júnior (relator), afastada a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC ante a ausência de unanimidade em relação à manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

São Paulo, 29 de janeiro de 2020.

NERY JUNIOR

Vice-Presidente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NERY DA COSTA JUNIOR:10037

No de Série do Certificado:

11DE180420549C79

Data e Hora:

11/02/2020 15:40:23

APELAÇÃO CÍVEL No 0000312-58.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000312-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

CLOVISMAR DE JESUS BALESTREIRO

ADVOGADO

:

SP279980 GUSTAVO ANTONIO NELSON BALDAN e outro(a)

No. ORIG.

:

00003125820134036124 1 Vr JALES/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face de decisão da Vice-Presidência, cujo dispositivo transcrevo:
"
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso especial em relação ao debate resolvido no recurso repetitivo (Tema 598), nos termos do art. 1.030, I, "b" do Novo Código de Processo Civil, e, nas demais questões
NÃO O ADMITO
".

Pugna a agravante a reforma do
decisum
, na parte, em que negou seguimento ao recurso especial (tema 598/STJ).

É o Relatório.

NERY JUNIOR

Vice-Presidente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NERY DA COSTA JUNIOR:10037

No de Série do Certificado:

11DE180420549C79

Data e Hora:

11/02/2020 15:40:17

APELAÇÃO CÍVEL No 0000312-58.2013.4.03.6124/SP

2013.61.24.000312-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

APELANTE

:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

APELADO(A)

:

CLOVISMAR DE JESUS BALESTREIRO

ADVOGADO

:

SP279980 GUSTAVO ANTONIO NELSON BALDAN e outro(a)

No. ORIG.

:

00003125820134036124 1 Vr JALES/SP

VOTO

O julgamento desta Corte (Primeira Turma) produziu a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE. INCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.494/17. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobre a execução fiscal, dispõe o artigo 2o da Lei n.o 6.830/80 que: "Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal." O artigo 39, § 2o, da Lei n.o 4.320/64, por sua vez, define a Dívida Ativa Tributária e a Não-Tributária, in verbis: "Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (...) § 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais."

2. Sendo assim, é incabível a cobrança dos valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário concedido por tutela antecipada em ação judicial por meio da ação de execução fiscal, prevista na Lei n.o 6.830/80, uma vez que não há autorização legal para a inscrição das verbas exequendas em dívida ativa. Neste sentido, o STJ já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013).

3. No tocante à edição da MP n.o 780/2017, convertida na Lei n.o 13.494/17, que autoriza a inscrição em dívida ativa de créditos constituídos pelo INSS em virtude de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente, trata-se de inovação legislativa que não retroage para alcançar os créditos constituídos anteriormente à sua vigência, razão pela qual não supre a nulidade da CDA que embasa a presente execução fiscal, já que à época da inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não havia autorização legal para tanto.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

A controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de crédito decorrente de pagamento indevido de benefício previdenciário, por meio de ação de execução fiscal, foi resolvida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.350.804/PR - tema 598,
restando assentado o entendimento no sentido de que a inscrição em dívida ativa
não é a forma de cobrança adequada
, como se denota das conclusões do aludido julgado, transitado em julgado em 02/09/2013:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDAMENTE PAGO QUALIFICADO COMO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 154, §2o, DO DECRETO N. 3.048/99 QUE EXTRAPOLA O ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE LEI EXPRESSA. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.

[...]

2. À mingua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil. Precedentes: REsp. no 867.718 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 18.12.2008; REsp. no 440.540 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgado em 6.11.2003; AgRg no AREsp. n. 225.034/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. 252.328/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18.12.2012; REsp. 132.2051/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.10.2012; AgRg no AREsp 188047/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.10.2012; AgRg no REsp. n. 800.405 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 01.12.2009.

3. Situação em que a Procuradoria-Geral Federal - PGF defende a possibilidade de inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário indevidamente recebido por particular, qualificado na certidão de inscrição em divida ativa na hipótese prevista no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, que se refere a benefício pago além do devido, art. 154, §2o, do Decreto n. 3.048/99, que se refere à restituição de uma só vez nos casos de dolo, fraude ou má-fé, e artigos 876, 884 e 885, do CC/2002, que se referem a enriquecimento ilícito.

4. Não há na lei própria do INSS (Lei n. 8.213/91) dispositivo legal semelhante ao que consta do parágrafo único do art. 47, da Lei n. 8.112/90. Sendo assim, o art. 154, §4o, II, do Decreto n. 3.048/99 que determina a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário pago indevidamente não encontra amparo legal.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1350804 /PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

Constata-se, assim, da decisão acima transcrita, que o julgamento da Turma Julgadora não fere o entendimento fixado no regime de julgamento de recursos repetitivos, de modo que o
decisum
ora impugnado, não merece qualquer reparo.

Com efeito, a recorrente não realizou o
distinguish
necessário que ensejasse no afastamento da tese aplicada nos presentes autos, limitando-se a repetir os fundamentos já lançados no recurso especial interposto.

Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice-Presidente "deverá"
negar seguimento

"a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos"
, conforme alínea 'b', inciso I, do artigo 1.030, de modo que o decisum, que negou segmento ao recurso especial, não merece qualquer reparo.

Ressalte-se que tal análise dá-se com a
publicação
do acórdão paradigma, conforme precedentes que trago à colação, emanados pela Corte Constitucional:
"A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma."
(STF, ARE 977.190 AgR/MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento: 09/11/2016); e
"A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma"
(STF, RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgamento: 21/8/2017).

Frise-se, ainda, não ser admitida a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia,
"isso porque foi opção do legislador dar a máxima efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais estaduais e regionais, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso paradigma"
(Pet 011999, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 27/06/2017).

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de
recurso manifestamente improcedente
, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do
tempus regit actum
no Direito Processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e,

com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

NERY JUNIOR

Vice-Presidente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NERY DA COSTA JUNIOR:10037

No de Série do Certificado:

11DE180420549C79

Data e Hora:

11/02/2020 15:40:20